Tribunal: TJDFT
Processo: 0728025-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: PENAL E EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADAS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento agravo em execução do apenado, para manter decisão de primeira instância que indeferiu pedido de unificação e detração de penas.
II – Questão em discussão:
2. Discute-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão no que diz respeito à possibilidade de unificar e detrair penas decorrentes de condenações em processos distintos, em que a primeira condenação foi alcançada pela prescrição da pretensão executória, com declaração de extinção da punibilidade, antes do início da execução da segunda condenação (para a qual pleiteia a detração).
III – Razões de decidir:
3. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentou satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclareceu as razões de seu convencimento quanto ao tema, baseado no entendimento jurisprudencial e em sua discricionariedade com base na lei.
IV. Dispositivo:
4. Embargos de declaração desprovidos.